Tribunal: TJPA
Processo: 0813960-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813960-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO SANTIAGO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em
Agravo De
Instrumento. Ação De Desapropriação.

Descabimento Do Julgamento Monocrático. Ausência de Interesse Recursal.

Ilegitimidade Do Município.
Alegação Devidamente Enfrentada No Julgado. Ausência de Omissão.
Tentativa De Reanálise De Matéria Já Decidida No Acórdão Impugnado. Impossibilidade.

Prequestionamento automático. Embargos rejeitados.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto ao descabimento do julgamento monocrático na espécie e, omissão quanto
à ilegitimidade do Município para realizar a desapropriação sobre bem da
União.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Interesse Recursal.

Não se vislumbra interesse recursal na alegação de omissão quanto ao não cabimento de julgamento monocrático na espécie, uma vez que referida alegação restou superada diante do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto.

4-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à
ilegitimidade do Município para realizar a desapropriação sobre bem da
União, tem-se que o Acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão, não se podendo olvidar que em sede de Agravo de Instrumento, contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância
, cabendo ressaltar que ficou consignado no Acórdão ora impugnado, a necessidade de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução processual.

5-No que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0813960
-91.2021.8.14.0000-PJE) interposto por ALBERTO SANTIAGO contra MUNICÍPIO DE
BARCARENA, em razão do Acórdão de Id 22360598, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Administrativo. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Ação de Desapropriação. Incompetência do juízo não verificada. Imissão Provisória Na Posse Do Imóvel Deferida Pelo Juízo A Quo. Desnecessidade De Avaliação Judicial Prévia. Precedentes. Agravo Interno Desprovido.

Caso em exame

1- Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, manteve a decisão agravada que deferiu a imissão na posse.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, diante da alegação de incompetência do juízo e, de ausência dos requisitos para o deferimento da imissão na posse.

Razões de decidir.

3-Preliminar de Incompetência do juízo. As partes não juntaram aos autos elementos capazes de demonstrar que a ação nº 1001260-40-2018401 3900, proposta pela União e que tramita perante a Justiça Federal, abrange o bem do demandado. Necessidade de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução na origem. Rejeitada.

4-Mérito. A imissão na posse fora condicionada à efetivação do depósito da quantia ofertada pelo Município em conta bancária à disposição da Vara, a título de indenização do imóvel, independentemente de citação.

5-Havendo urgência na utilização do bem, há possibilidade de concessão de imissão na posse antes mesmo da citação do réu, ou seja, em momento anterior à avaliação judicial, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

6-Dos autos verifica-se a existência de Decreto Municipal nº 0641/2021 (Id 38603237 - Pág. 1), a área para fins de desapropriação, caracterizando a utilidade pública para fins de duplicação da via pública que dá acesso à praia do Caripi, bem como, consta laudo de avaliação atualizado contendo o valor a ser indenizado do imóvel.

7- Comprovação pelo Município do pagamento no importe de R$ 29.691,84 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante depósito em juízo (Id 45669667 - Pág. 1), correspondente aos valores da avaliação dos imóveis em questão, valor provisório ofertado que fora aceito pelo juízo para efeito de concessão da imissão na posse (Id 42595203 - Pág. 1).

8-Risco inverso. Diante do interesse público defendido pelo Município no avanço da obra pública, além de que, o Agravante/demandado não logrou êxito em demonstrar que o imóvel em questão não se encontrava abandonado, bem como, diante do fato de que no decorrer da instrução processual, o Juízo a quo poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel.

Dispositivo

9-Agravo de Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.
”

Em razões recursais,
o Embargante alega omissão em razão da ausência de manifestação sobre o descabimento do julgamento monocrático na espécie, ante a falta de enquadramento legal em qualquer hipótese autorizadora.

Aduz omissão
quanto à ilegitimidade do Município para realizar a desapropriação sobre bem da União, aduzindo que ao concluir que a área do recorrente não estava dentro da circunscrição da ação nº 1001260-40-20184013900, deixou de analisar a documentação acostada aos autos.

Afirma que deixou de presquestionar, expressamente, os artigos 93, IX e 109 da CF/88 além do art. 2º, §2º, art. 15, §1º, do Decreto-Lei 3365/1941 e a sumula 150 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, bem como, para o prequestionamento dos dispositivos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto ao descabimento do julgamento monocrático na espécie e, omissão quanto
à ilegitimidade do Município para realizar a desapropriação sobre bem da
União.

De início, tem-se que não se vislumbra interesse processual na alegação de omissão quanto ao não cabimento de julgamento monocrático na espécie, uma vez que referida alegação restou superada diante do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto.

A seu turno, não obstante a alegação de omissão referente à
ilegitimidade do Município para realizar a desapropriação sobre bem da
União, tem-se que o Acórdão impugnado restou expresso que “
(...) as partes não juntaram aos autos elementos capazes de demonstrar que a ação nº 1001260-40-2018401 3900, a qual, consoante petição do Agravante/demandado (Id 47431226 - Pág. 1-dos autos na origem), fora proposta pela União e que tramita perante a Justiça Federal, abrange o bem do demandado.
”

Restou ainda registrado no julgado embargado que “
da leitura da decisão de Id 41960857 - Pág. 2/4, referente ao processo nº 1035533-08.2018.4.01.0000, infere-se tratar de insurgência contra esbulho praticado por invasores da área pertencente à União originada
da incorporação de imóvel pertencente à extinta Companhia de Desenvolvimento de Barcarena – CODEBAR, de forma que o fundamento principal da decisão que concedera o efeito suspensivo não se confirmou, sem prejuízo de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução na origem.”

Não se pode olvidar que em sede de Agravo de Instrumento, contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância
, cabendo ressaltar que ficou consignado no Acórdão ora impugnado, a necessidade de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução processual.

Desta forma, constata-se que referido ponto restou devidamente esclarecido no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

No que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025